Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-12.2019.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000137-12.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDUARDO BATISTA LIMA - CPF: 051.118.111-68 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Home Care
—
INSUFICIÊNCIA
RESPIRATÓRIA AGUDA

–
DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
)
–
SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

Deve o ente público adotar as providências necessárias para assegurar a disponibilização de
internação domiciliar em regime de
Home Care
à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
que na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de
Tutela no 1000137-12.2019.8.11.0003
ajuizada por
EDUARDO BATISTA LIMA
, por meio da Defensoria Pública, que julgou procedente

a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso a fornecer ao autor o atendimento domiciliar -
Home Care –
, cujo o grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico deste.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 8060609 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO arguiu em preliminar a ausência de interesse processual.

Para aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10a edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Fica evidente, portanto, que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste ao Estado, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que o Estado insiste em sustentar a inviabilidade na autorização da cirurgia.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou o Estado
a fornecer ao autor o atendimento domiciliar -
Home Care –
, cujo o grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico deste.

Extrai-se dos autos que
EDUARDO BATISTA LIMA,
ajuizou em
10/01/2019
a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela no
1000137-12.2019.8.11.0003
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando
atendimento domiciliar -
Home Care
pelo Estado
de Mato Grosso.

A tutela antecipada foi indeferida – id. 7497702 -.

No dia 27/02/2018, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, vejamos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso a fornecer ao autor o atendimento domiciliar - Home Care –, cujo o grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico deste, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

No caso, reaprecio o pedido de antecipação de tutela específica, pois entendo presentes os requisitos autorizadores da sua concessão, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que restou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora à inscrição no programa de serviço assistencial e, além disso, não há dúvidas quanto ao dano irreparável que o autor sofrerá caso não receba o tratamento imediatamente, uma vez que se trata de quadro de saúde grave.

Assim, concedo a antecipação da tutela específica para que os réus forneçam ao autor o atendimento domiciliar de média complexidade (nível 03) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo à Defensoria Pública, que milita em favor do autor, providenciar em apartado o cumprimento provisório de sentença caso assim entenda, posto a necessidade de se fazer remessa necessária ou para julgamento de eventual recurso interposto pelas partes.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001, bem como em honorários advocatícios, em virtude da existência do instituto da confusão entre a Defensoria Pública e o Estado de Mato Grosso, conforme o artigo 381 do Código Civil, e o disposto na Súmula 421 do STJ.

A sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a súmula 490 do STJ.

P.R.I.”.

Com essas considerações passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

No caso, o autor foi diagnosticado com
EDEMA AGUDO DE PULMÃO
, seguido de
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA
,
se encontra acamado, com Glasgow oito, tem traqueostomia que apresenta secreção, alimenta-se via sonda nasoentérica, possui dieta especial que é administrada por esta via, possui várias úlceras de pressão grau III e ritmo intestinal constipado
necessitando de tratamento multidisciplinar través do serviço “
HOME CARE.”

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Ora, no caso concreto, os laudos médicos juntados corroboram com as informações constantes na inicial, ao indicar para o autor o serviço de
Home Care,
necessidade que também se verifica pela tabela ABEMID, onde o autor obteve 19 pontos.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente,
onde restou suficientemente demonstrada a sua impossibilidade em arcar com os gastos relativos tratamento requerido, uma vez que há declaração de hipossuficiência acostada à inicial, sendo o autor aposentado, recebendo apenas um salário mínimo, que é quase o custo de uma diária do serviço requerido,
razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – HOME CARE – MAIOR INCAPAZ – DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BLOQUEIO ONLINE – POSSIBILIDADE QUANDO ESGOTADOS OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.

A legislação é uníssona ao incumbir aos Entes Federados o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal.

A utilização de atendimento domiciliar - HOME CARE para programação de alta hospitalar, compõe o tratamento médico e não pode ter seu custeio negado pelo ente público, ainda mais quando detectada a necessidade pelo tratamento e a impossibilidade do paciente arcar com tal ônus.

Deve ser mantido o bloqueio online, desde que esgotados todos os meios pertinentes, sejam civis, penais e administrativas para o cumprimento da medida de urgência ou quando comprovado iminente risco de morte. (N.U 0008273-88.2014.8.11.0003, DES. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – HOME CARE - SUBSTITUIÇÃO POR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR POR EQUIPE DO PSF - NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e/ou medicamento a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dado a prevalência destas últimas. 4. O valor dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for vencida será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, em rigorosa obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 30002/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Assim, se a família não possui condições de custear o tratamento de
Home Care
, é indispensável que o Estado de Mato Grosso suporte esse ônus, recaindo essa questão sobre a garantia constitucional de que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020